Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022352-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), KATIA REGINA DO ESPIRITO SANTO MEDEIROS - CPF: 545.270.661-53 (AGRAVADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SYLVIO DO CARMO registrado(a) civilmente como JOSE SYLVIO DO CARMO - CPF: 683.425.948-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE LEILÃO - NEGATIVA DE CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ADVERTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – DELITO SUBSIDIÁRIO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando há previsão legal de sanção específica para a hipótese de descumprimento da ordem judicial (multa diária), não se configura o crime de desobediência, em razão da sua atipicidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
ação de
tutela de urgência antecipada em caráter antecedente no 1028826-73.2024.8.11.0041
, movida por KATIA REGINA DO ESPÍRITO SANTO MEDEIROS em face da agravante e da AJ LEILOES
.

Decisão agravada:
deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, independente de caução, pelo que cancelou o leilão N. 1399, no que tange ao veículo Hyundai HB20, cor branca, placa QCR4334, pelo que fica o Banco impedido de proceder com a venda/entrega do veículo, sem que haja expressa autorização do Juízo, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa. Ainda, consignou que o veículo permanecerá depositado junto ao credor (Banco Bradesco), na qualidade de fiel depositário.

Agravo:
Alega o agravante que o objetivo principal deste recurso é evitar a caracterização do crime de desobediência contra o banco agravante, argumentando que a medida judicial, proferida no dia 09/07/2024, que determinou o cancelamento do leilão de um veículo (previsto para ocorrer no dia 09/07/2024) foi aplicada de forma excessiva e inadequada.

Afirma que o Direito Penal deve ser utilizado apenas como último recurso, e que a sanção imposta pelo juiz (a ameaça de responsabilização criminal por desobediência) é desproporcional, visto que a aplicação de multas ou outras medidas civis seria suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Defende que a decisão que determinou o cancelamento do leilão foi emitida no mesmo dia em que o leilão estava programado para ocorrer, argumenta que o tempo concedido foi extremamente curto e impraticável para cumprir a ordem de forma eficiente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito o total provimento para reformar a decisão, subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Liminar indeferida
(Id. 233772181).

Contraminuta
(Id. 239688650): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
ação de
tutela de urgência antecipada em caráter antecedente no 1028826-73.2024.8.11.0041
, movida por KATIA REGINA DO ESPÍRITO SANTO MEDEIROS em face da agravante e da AJ LEILOES
.

Decisão agravada:
deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, independente de caução, pelo que cancelou o leilão N. 1399, no que tange ao veículo Hyundai HB20, cor branca, placa QCR4334, pelo que fica o Banco impedido de proceder com a venda/entrega do veículo, sem que haja expressa autorização do Juízo, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa. Ainda, consignou que o veículo permanecerá depositado junto ao credor (Banco Bradesco), na qualidade de fiel depositário.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para afastar a imposição por crime de desobediência em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Cuida-se na origem de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente

proposta por Katia Regina do Espírito Santo em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A e AJ Leilões, com o objetivo de suspender o leilão do veículo Hyundai, modelo HB20 1.0 manual, ano 2018/2018, cor branca, placa QCR4334, renavan 01151058278, chassi 9BHBG51CAJP898924, apreendido após ordem judicial proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 1046180-82.2022.8.11.0041.

Narra a autora que referida ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de seu falecido convivente Sr. José Sylvio do Carmo. No entanto, não houve a regular constituição da mora, dado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao devedor após o seu falecimento. Dada as circunstâncias de possível perda irregular do bem, ingressou em 09.07.2024 com a ação de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente e obteve, no mesmo dia, o deferimento do pedido para cancelar o leilão de no 1399, agendado para 09.07.2024, referente ao veículo objeto dos autos.

Em manifestação de emenda a inicial, anexada ao Id. 163421150 do processo de origem, a parte autora informou que a determinação de suspensão do leilão não foi cumprida pelos requeridos e que o veículo foi vendido a terceiro na data de 09.07.2024.

Pois bem.

Ao que se vê, o agravante se insurge contra a advertência feita na decisão agravada acerca da possibilidade de aplicação da sanção penal, prevista no art. 330 do Código Penal, para o crime de desobediência à ordem judicial.

De fato, por se tratar de um delito subsidiário, se há previsão legislativa de sanção civil ou administrativa para o caso de descumprimento da decisão judicial, o descumprimento da ordem não configura crime de desobediência, salvo se a norma admitir expressamente a cumulação, o que não é o caso dos autos.

O tema já foi analisado pelo STJ, que decidiu que “
o crime de desobediência é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual
” (HC 338613 – Min. Antonio Saldanha Palheiro – Dje 30/04/2019).

Para elucidar veja as decisões em que o tema foi apreciado pelo STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "Com efeito, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, '[...] O crime de desobediência é subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual' (AgRg no HC 345.781/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/05/2016)." (AgRg no AREsp 1.175.205/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para para trancar o inquérito policial, por não ser típico o fato imputado ao paciente. (STJ - HC: 489368 SP 2019/0010949-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 1o, XIV, DO DECRETO-LEI 201/67. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. ATIPICIDADE. I - Com efeito, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, "[...] O crime de desobediência é subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual" (AgRg no HC 345.781/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/05/2016). II - A jurisprudência do STJ e do STF têm por consolidada a aplicação dessa orientação ao delito previsto no art. 1o, inc. XIV, do Decreto-lei 201/67. A respeito e em casos análogos aos dos autos, ou seja, em que se imputou a Prefeito a conduta prevista no art. 1o, inc. XIV, do Decreto-lei 201/67 por descumprimento de liminar em ação civil pública ou madamental, para o qual a autoridade judicial estipulara multa diária, destaca-se precedentes dessa col. Corte Superior e do Pleno do Supremo Tribunal Federal: HC 92.655/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 25/02/2008; HC 68.144/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 04/06/2007; Inq 3155, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 11/10/2011. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1175205 GO 2017/0248843-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Os Tribunais Estaduais, a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI No 9.605/98. IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO NATIVA. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ( CP, ART. 330). ORDEM DE EMBARGO NÃO ACATADA. CONTINUIDADE NO CORTE DE VEGETAÇÃO NATIVA. ATERRO E MOVIMENTAÇÃO DO SOLO. ATIPICIDADE. Inexiste crime de desobediência se para o descumprimento da ordem legal há previsão legislativa de sanção civil ou administrativa, exceto se houver expressa previsão de cumulação das sanções penal e extrapenal, o que não é o caso. O descumprimento do embargo do IAP, tal como ocorrido na hipótese dos autos, acarretou o sancionamento civil e administrativo, daí a impossibilidade de imputar o delito do art. 330 do Código Penal. Absolvição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0000600-42.2014.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 09.05.2019) (TJ-PR - APL: 00006004220148160088 PR 0000600-42.2014.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/05/2019)

Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Serviço de home care – Descumprimento – Multa diária – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Penalidades - Cumulação – Possibilidade – Inquérito – Crime de desobediência – Desnecessidade. Descumprida a ordem judicial, é possível cumular as multas diária e por ato atentatório à dignidade da Justiça, por possuírem naturezas jurídicas distintas. Existindo previsão expressa de imputação da penalidade de multa para o caso de não atendimento de ordem judicial, descabe cogitar-se do delito de desobediência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21536942320218260000 SP 2153694-23.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Portanto, não se faz possível a cumulação de sanções no caso em análise, razão pela qual deve ser afastada a possibilidade de penalização da parte pelo crime de desobediência, notadamente porque a decisão agravada impõe a possibilidade de aplicação da pena de multa.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário de redução da multa diária aplicada, o pedido sequer comporta conhecimento, vez que além de subsidiário, a decisão impugnada tão somente advertiu sobre a imposição de multa e ainda não estabeleceu qualquer montante a ser aplicado a espécie.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão na parte em que adverte a agravante sobre a possibilidade de penalização da parte pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024